Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-57.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA. STJ. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há omissão no voto condutor do acórdão quando a matéria sequer foi posta em discussão por meio de recurso de apelação. No caso dos autos, a autora não interpôs os recursos cabíveis em face da r. sentença de primeiro grau, seja embargos de declaração ou apelação, sendo que o recurso ora interposto não se presta ao objetivo perseguido pela autora/embargante, no sentido de que sejam arbitrados honorários sucumbenciais.
2. Somente haverá a majoração dos honorários a título de ônus sucumbencial recursal quando houver fixação pretérita. Ante a não fixação dos honorários pelo juízo de primeira instância, deixo de majorar honorários recursais, nos moldes da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes.
4. Inexistem as contradições e omissões aventadas pelo embargado/requerido e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelo embargante/réu, mostram-se coesas, claras e coerentes.
5. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, os recursos devem ser rejeitados.
6. Embargos de declaração da autora e do réu conhecidos e desprovidos.